Tribunal: TJSP
Processo: 0030654-63.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor ao depoimento de policial militar quando o mesmo é essencialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor ao depoimento de policial militar quando o mesmo é essencialmente harmônico e não se vislumbra nenhuma razão para incriminar injustamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030654-63.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MICHAEL LEANDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto pelo réu Michael Leandro da Silva,
somente para reduzir as suas penas para 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a
sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050 -Voto no 14878
2
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050
Comarca de São Paulo 24a Vara Criminal Central
Apelante: Michael Leandro da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14878
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
-
IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a
quantidade
de
drogas
apreendidas,
dentre
outras,
evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se
pode negar valor ao depoimento de policial militar quando o
mesmo é essencialmente harmônico e não se vislumbra
nenhuma razão para incriminar injustamente o réu. Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas.
Vistos.
Michael Leandro da Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 04.10.2019, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da 24a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o
condenou à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 218/222).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime
inicial semiaberto (fls. 240/242).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, requereu o não provimento do recurso (fls. 246/252).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 280/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050 -Voto no 14878
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 18.12.2012, por
volta das 18h42, na Rua Padre Antonio de Gouveia, altura do no 159,
Americanopolis, na cidade e Comarca da Capital, trazia consigo, com o
propósito de fornecer a terceiros, 01 porção de crack, pesando 0,2g, e 05
porções de maconha, pesando 7,5g, substâncias que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (fls. 146/148).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, exceto para reduzir as penas,
uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele,
no mais, foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição
e apreensão (fls. 09), do laudo de exame químico toxicológico (fls.
135/137), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que quando foi abordado pelos policiais
estava em frente à sua casa, na companhia de sua namorada. Alegou que
não estava na posse dos entorpecentes, os quais foram encontrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050 -Voto no 14878
4
um monte de areia, coberto por uma lona azul, do lado oposto da rua em
que se encontrava. Sustentou que não sabe a quem a droga pertencia,
mas o local é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes (fls. 212
gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Luiz Samuel Pereira dos Ramos, policial militar, esclareceu que,
cientificado da prática do tráfico de entorpecentes, dirigiu-se ao local e
abordou o réu, que possuía as mesmas características informadas na
denúncia. Segundo Luiz, o local é conhecido como ponto de tráfico e os
entorpecentes foram encontrados no exato lugar também indicado pela
denúncia (fls. 212 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que o depoimento
prestado pelo policial militar é, em essência, coerente e harmônico.
Assim, não se pode negar valor a tal depoimento pelo simples fato de ter
sido prestado por agente público, até porque, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de
merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem -
Condenação mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator:
Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050 -Voto no 14878
5
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
policial estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabe ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras dele.
Considere-se ainda que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas
evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio,
razão pela qual desprezar o depoimento do policial nesses casos
implicaria em consagrar a total impunidade.
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (01
porção de crack, pesando 0,2g, e 05 porções de maconha, pesando 7,5g)
já individualizadas em porções, prontas para comercialização, e as
circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes (em via
pública, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, com a
apreensão de dinheiro na posse do réu e de entorpecentes no local em
que ele se encontrava, após recebimento de informações indicando as
características do indivíduo que praticava o tráfico e onde estavam
escondidas as drogas) evidenciam que, efetivamente, os entorpecentes
apreendidos se destinavam à entrega para consumo de terceiros,
caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050 -Voto no 14878
6
policial presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento
da prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer consigo os
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já
caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza sentenciante, na primeira fase,
atenta ao disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06, considerando que o
acusado ostenta maus antecedentes (fls. 184/185
Processo no
0059744-24.2010.8.26.0050 da 8a Vara Criminal), fixou a pena-base 1/5
acima do mínimo, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-
multa, no valor unitário mínimo, o que se mostrou exacerbado, já que
considerada apenas uma condenação definitiva apta a caracterizar maus
antecedentes. Assim, entendo mais adequada a fixação da pena-base 1/6
acima do mínimo legal, resultando, agora, em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a sentenciante reconheceu a
circunstância agravante da reincidência, o que não se mostrou adequado.
De fato, o trânsito em julgado da condenação da condenação relativa ao
Processo no 0061194-2013.8.26.0050 da 7a Vara Criminal (fls. 185) foi
posterior aos fatos ora apreciados, o que, embora revele personalidade
voltada para a prática de crimes, afasta a caracterização da reincidência,
nos termos do artigo 63 do Código Penal.
Assim, nesta fase, afasto a circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050 -Voto no 14878
7
agravante da reincidência, ficando mantida a pena sem alteração.
Consigne-se ainda que, na terceira fase, a
sentenciante deixou corretamente de aplicar a causa especial de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o que se mostrou
adequado, por ostentar o réu maus antecedentes, o que torna irrelevante
qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse
benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir
da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, face aos maus
antecedentes. Soma-se a isto que, in casu, ante a evidência de não se
tratar de pequeno e eventual traficante, tendo em vista a variedade e a
quantidade de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro,
produto da venda de outras porções, tal medida não seria socialmente
recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, além
de o réu ostentar maus antecedentes, não se trata de pequeno e eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030654-63.2013.8.26.0050 -Voto no 14878
8
traficante, a demonstrar a altíssima reprovabilidade da sua conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44 do Código Penal, face à quantidade de pena, aos maus antecedentes,
à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social,
impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas dos maus antecedentes e
das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão,
reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso, para
fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo interposto pelo réu Michael Leandro da Silva, somente para
reduzir as suas penas para 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento
de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a
sentença, por seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator